Tribunal: TJSP
Processo: 2200663-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do recorrente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200663-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIDNEY
CARLOS LILLA, é agravado DISCOVERY NETWORKS BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA
SILVA VELHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200663-67.2019.8.26.0000 -Voto no 18.510
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2200663-67.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1083937-18.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (22a Vara Cível Central)
Agravante: Sidney Carlos Lilla
Agravado: Discovery Networks Brasil
Juiz: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Voto n. 18.510
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que
é o caso do recorrente Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de reparação de danos materiais e moral, da
decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 28/32, diante da revogação do
benefício da justiça gratuita outrora concedida ao agravante, sob o
fundamento de manter chácara de lazer na cidade de Mairiporã e aplicação
financeira, além de alegadamente, ter sido dublador de vários filmes,
recebendo valores por tais serviços, ademais, abusar da litigância, com
reiterados pedidos de elevada indenização, fatos e conduta incompatíveis com
a boa fé e a alegada tamanha pobreza, não sendo crível que não possa arcar
com módicas despesas processuais, não podendo o benefício servir para
amparar este tipo de desenfreada litigância sem qualquer risco, em detrimento
do Judiciário e da coletividade de jurisdicionados, e determinou procedesse o
recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias, e que
trouxesse cópia do contrato de dublagem, sob pena de extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200663-67.2019.8.26.0000 -Voto no 18.510
3
Sustenta o recorrente que requereu o beneplácito da
gratuidade da justiça, sem o qual não poderá buscar a reparação de seus
direitos autorais violados, visto não estar em condições de pagar as custas do
processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, insurgindo-se diante do
indeferimento, pois é pessoa idosa, com 66 anos de idade, comprovou sua
atual situação financeira, bem como que não mais trabalha como dublador,
ofício ao qual se dedicou por mais de duas décadas, vivendo exclusivamente
do beneficio de um salário mínimo de sua aposentadoria, tendo juntado aos
autos certidão do INSS e declarações de Imposto de Renda dos exercícios,
atestando aquelas dos anos 2017/2018, que houve a completa dilapidação das
suas reservas financeiras, justamente em razão da retaliação que passou a
sofrer pelas empresas do ramo cinematográfico (casas de dublagem,
distribuidoras e emissoras) após ter iniciado sua busca pelo reconhecimento
de seus direitos, pois há tempos não é mais contratando para qualquer tipo de
trabalho, além de se encontrar em declínio financeiro, pois o pouco que lhe
resta tem sido objeto de execução, inclusive em decisões recentes houve
reconhecimento do prejuízo que vem sofrendo, tendo em vista que não obteve
sucesso com os pleitos, pelo contrário, tem esgotado seus poucos recursos
financeiros, não justificando a pluralidade de ações inibir a concessão da
gratuidade.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para
que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.
Deferida a liminar para o processamento da ação sem o
prévio recolhimento das custas (fls. 162/164), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 171/176).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200663-67.2019.8.26.0000 -Voto no 18.510
4
O sentenciamento do feito não prejudica o conhecimento
do presente recurso que dispõe acerca da gratuidade da justiça e reflete na
realização do preparo e condenação nas verbas da sucumbência.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que:
"a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200663-67.2019.8.26.0000 -Voto no 18.510
5
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
No caso, respeitada a convicção do I. Magistrado, não
existem evidências de que o agravante, esteja em condições de pagar as
despesas do processo, uma vez que, recebe apenas os rendimentos de sua
aposentadoria, no valor de um salário mínimo, e, de acordo com as
declarações de imposto de renda juntadas (fls. 71/99), em especial a do
Exercício 2018, não possui valores expressivos em aplicações ou
investimentos (R$ 260,72 - VGBL), sendo o único imóvel rural (Chácara
Sidney - Mairiporã) declarado sua atual residência, não constando que possua
alguma importância recebida de indenizações desta natureza, qualificando-se
perante o fisco como aposentado, percebendo benefício previdenciário de um
salário mínimo mensal (fls.104/109), e extrato bancário compatível com tal
rendimento (fls.110/114), com limite de cheque especial de R$ 1.700,00,
específico de pessoas de baixa renda.
Outrossim, nos termos do § 4o do art. 99 do CPC/2015, o
fato de se fazer representar por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça.
Uma vez revogado o art. 4o da Lei n. 1.060/50 pelo art.
1.072, III, do CPC/2015, na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos
disponíveis, como deflui do art. 98 do CPC/2015, o que é o caso do
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200663-67.2019.8.26.0000 -Voto no 18.510
6
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica